Tribunal: STF
Processo: RE 1485507
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA EC Nº 113, DE 2021, A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PREVIDÊNCIA. PENSÃO. Viúva de empregado aposentado do Banco Nossa Caixa S.A. Pretensão à concessão de pensão por morte, à complementação do benefício prevista nas Leis 1.386/51 e 4.819/58 e à reinclusão da autora no plano de saúde do Instituto Economus, no qual figurou como beneficiária até o falecimento de seu marido. Pensão por morte devida. Elementos dos autos que indicam que, ao contrário do alegado pela Fazenda do Estado, o empregado falecido não era contribuinte do Regime Geral de Previdência Social e recebia benefício de aposentadoria do Estado de São Paulo e não do INSS. Reinclusão da autora no plano de saúde que é de rigor, dada sua qualidade de pensionista. Sentença que julgou a ação procedente em parte para condenar a Fazenda do Estado a conceder a pensão por morte à autora e compelir o Economus Instituto de Seguridade Social a incluí-la no plano de saúde coletivo de que era beneficiária. Recursos oficial e voluntários não providos.” (e-doc. 33).



    2. No presente recuso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República, 7º da EC nº 103, de 2019, e 3º da EC nº 113, 2021. Sustenta que, tendo o óbito do instituidor ocorrido em data posterior a 13/11/2019, data da EC nº 103, de 2019, incide a vedação do § 15 do art. 37 da CRFB, não sendo devida a complementação de pensão aos beneficiários. Quanto aos consectários, pleiteia seja determinada a observância da EC nº 113, de 2021.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis o teor das razões do recurso extraordinário:



    “Narra que, após o falecimento do titular do benefício de complementação de aposentadoria, em 26/06/2021, pleiteou administrativamente a concessão do benefício de complementação de pensão, mas que este lhe foi negado. Defende que tal negativa seria indevida, pois o direito já estaria integrado a seu patrimônio jurídico. A sentença julgou a demanda improcedente. Foi interposto recurso de apelação pela parte autora, ao qual foi dado provimento afastando, ainda, quanto aos consectários legais, a aplicação da EC 113/21, a contar da sua entrada em vigor. O ente público opôs, então, embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    Assim, a questão jurídica controvertida nos autos é saber se há direito à complementação de pensão quando o óbito do instituidor do benefício ocorreu a partir de 13 de novembro de 2019, data a partir da qual entrou em vigor a proibição de concessão de complementação de pensão prevista pela nova redação dada ao §15 do artigo 37 da Constituição Federal. 



    A outra questão jurídica controvertida, ainda que subsidiária àquela que principalmente se argui, concerne ao afastamento do disposto no artigo 3º da EC 113/21 quanto aos consectários legais incidente sobre o débito, a contar da vigência do diploma.” (e-doc. 35; grifos acrescidos).



    4. Ocorre, entretanto, que o pedido foi de concessão de pensão, e não de complementação desse benefício. A sentença e o acórdão são bem específicos, como se pode conferir das seguintes transcrições:



    “Na condição inconteste de dependendo do de cujus, a autora passou a ter direito a receber o benefício de pensão por morte, cujo custeio, de acordo com a lei retro transcrita, é de responsabilidade do Estado de São Paulo, ainda que o servidor tenha feito a opção pelo regime celetista. 



    Conquanto a Fazenda Pública insista que a autora teria direito a receber a pensão do INSS, alegando que o ex-servidor era contribuinte do Regime Geral de Previdência Social (fls. 46), verifico que consta dos documentos de fls. 274-275 e 513-515 que o INSS não identificou nenhum benefício ativo em nome do Sr. Arlindo e que não foram registradas contribuições previdenciárias em seu CNIS. 



    Além disso, consta do informe de rendimentos de fls. 184 que os proventos de aposentadoria do falecido eram pagos pelo Governo do Estado de São Paulo, corroborando o fato de que a autora faz jus ao recebimento da pensão por morte a ser paga pela Fazenda Pública requerida. 



    E, uma vez reconhecido o direito à percepção do benefício de pensão por morte, também há que se condenar o requerido Economus a manter a autora no plano de saúde por ele gerido, restando aí configurada sua legitimidade para responder aos termos da presente demanda. 



    Por outro lado, razão assiste aos requeridos quando à impossibilidade de concessão da respectiva complementação do benefício de aposentadoria/pensão.” (e-doc. 22).



    “Tais razões de decidir, que adoto integralmente, demonstram a improcedência do inconformismo dos apelantes, que, aliás, nem sequer apresentaram impugnação fundada aos fundamentos da sentença. A elas cumpre acrescentar que, embora a Fazenda do Estado tenha alegado na contestação que o ex-empregado falecido era contribuinte do RGPS e que, por isso, a pensão por morte deveria ser requerida ao INSS, nada trouxe aos autos que corroborasse tal afirmação, sendo que, como consignado na sentença, os documentos juntados pelo INSS, em resposta a ofício do Juízo, dão conta de que o ex-empregado jamais recebeu qualquer benefício daquela autarquia, nem contribuiu para o RGPS. Ademais, como também constou da sentença, a autora juntou demonstrativos de pagamento que comprovam que o ex-empregado falecido recebia aposentadoria paga pela própria Fazenda do Estado de São Paulo, com desconto de contribuição previdenciária de 11% também pela própria Fazenda, sendo que, a partir de 2010, o benefício passou a ser gerido pelo Instituto Economus (fls. 300/431).



    Também não é verdadeira a afirmação de que “o caso não se refere à instituição do benefício previdenciário, mas sim COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE”, uma vez que a autora formulou pedido no sentido do “pagamento do benefício de pensão por morte” (fl. 16), além de ter demonstrado que formulou requerimento administrativo de concessão do benefício, que foi indeferido (fls. 38/40).



    Frise-se, ainda, que a reinclusão da autora no plano de saúde “Economus Plus”, de que era beneficiária antes do falecimento de seu marido, é simples consequência lógica do reconhecimento de seu direito à pensão por morte, uma vez que beneficiários do referido plano são também os pensionistas dos empregados da Nossa Caixa S.A., nos termos do art. 2.1 do regulamento do plano, mencionado pelo próprio Instituto Economus nas razões de apelação.



    No mais, é impertinente a argumentação da Fazenda do Estado no sentido de não ser possível a concessão de complementação de pensão após a entrada em vigor da EC n. 103/2019, uma vez que a sentença julgou improcedente tal pedido.” (e-doc. 33).



    5. Verifica-se, assim, a ausência de interesse em recorrer, no particular, porquanto o Estado de São Paulo, no caso, não foi condenado ao pagamento de complementação de aposentadoria.



    6. No tocante à atualização monetária dos valores reconhecidos à recorrida, em razão da procedência do pedido de deferimento da pensão por morte, tem razão o recorrente, devendo ser observada a Selic, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    7. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, dou-lhe provimento para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, determinar a incidência da Selic para fins de atualização monetária dos valores devidos, considerada a vigência da EC nº 113, de 2021.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator